Tribunal: TRF3
Processo: 5000048-31.2018.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
966/1197)

5000048-31.2018.4.03.6107

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar o trabalho realizado pelo advogado, com a observância do princípio da proporcionalidade.

2. Trata-se de ação anulatória de multa de trânsito, com o reconhecimento do pedido inicial pela União. O feito não apresentou grande complexidade.

3. Foi atribuído à causa o valor de R$ 957,70 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) em 15 de janeiro de 2018.

4. Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, os honorários devem ser fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

5. Apelação provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000048-31.2018.4.03.6107

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JORGE FERNANDO ALMADA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS RISTER DE SOUSA LIMA - SP236854-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000048-31.2018.4.03.6107

RELAT

Inteiro teor:
966/1197)

5000048-31.2018.4.03.6107

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar o trabalho realizado pelo advogado, com a observância do princípio da proporcionalidade.

2. Trata-se de ação anulatória de multa de trânsito, com o reconhecimento do pedido inicial pela União. O feito não apresentou grande complexidade.

3. Foi atribuído à causa o valor de R$ 957,70 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) em 15 de janeiro de 2018.

4. Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, os honorários devem ser fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

5. Apelação provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000048-31.2018.4.03.6107

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JORGE FERNANDO ALMADA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS RISTER DE SOUSA LIMA - SP236854-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000048-31.2018.4.03.6107

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JORGE FERNANDO ALMADA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS RISTER DE SOUSA LIMA - SP236854-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito.

A r. sentença (ID 40961836 e ID 40961840) julgou o pedido inicial procedente, em face do reconhecimento de procedência do pedido inicial. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$200,00 (duzentos reais).

Apelação do autor (ID 40961847), na qual requer a condenação da União no valor em dobro da multa indevidamente paga. Requer, ainda, a majoração dos honorários.

Contrarrazões (40961852).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000048-31.2018.4.03.6107

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JORGE FERNANDO ALMADA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS RISTER DE SOUSA LIMA - SP236854-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O pedido inicial: anulação do auto de infração de trânsito T070609152, que impôs multa no valor de R$ 957,70, por suposto cometimento de infração de trânsito, ocorrida em 4 de setembro de 2015.

Após o ajuizamento da ação (janeiro de 2018), houve o cancelamento administrativo do auto de infração, em face do reconhecimento de erro de digitação da placa do veículo envolvido na ocorrência (ID 40961822).

O pedido de antecipação de tutela, para a suspensão de exigibilidade da multa, foi indeferido (ID 40961817).

Assim, a despeito do posterior reconhecimento de procedência do pedido inicial, a multa fora paga, para efeito de licenciamento do veículo.

O autor requer a devolução em dobro do valor indevidamente pago, nos termos dos artigos 876 e 940 do Código Civil (ID 40961826).

A pretensão não integrou o pedido inicial. Foi formalizada após a citação e a oferta de contestação, momento inoportuno para a emenda da petição inicial.

Não foi, tampouco, objeto de análise pelo digno Juízo de primeiro grau. Não será conhecida neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

O Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Os honorários advocatícios devem remunerar o trabalho realizado pelo advogado, com a observância do princípio da proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. QUESTÃO PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 7 DO STJ. (...)

5. A fixação da verba honorária, conforme o art. 20, § § 3o e 4o, do CPC, deve levar em consideração o efetivo trabalho que o advogado teve na causa, seu zelo, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, tudo consoante apreciação equitativa do juiz não restrita aos limites percentuais de 10% e 20%, e não aquilo que com ela o advogado espera receber em razão do valor da causa.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1497760/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016).

Trata-se de ação anulatória de multa de trânsito, com o reconhecimento do pedido inicial pela União. O feito não apresentou grande complexidade.

Foi atribuído à causa o valor de R$ 957,70 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) em 15 de janeiro de 2018 (ID 40961804).

A r. sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais).

Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, os honorários devem ser fixados em R$1.000,00 (um mil reais).

A jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho do advogado, considerando que um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito consiste no valor social do trabalho (artigo 1o, IV, da Constituição Federal). Mas não se pode olvidar da necessária proporcionalidade que deve existir entre a remuneração e o trabalho visível feito pelo advogado. Inexistindo proporcionalidade, deve-se invocar o § 8o do artigo 85 do CPC de 2015.

2. Entende-se que o § 8o do art. 85 é uma cláusula que pode ser aplicada, em conjunto com o Código Civil e com princípios da Constituição, de modo a permitir a redução de verba honorária desproporcional e que represente enriquecimento sem causa, isto é, desvinculado do trabalho advocatício efetivamente prestado. Honorários servem para remunerar condignamente conforme a realidade palpável do trabalho jurídico desenvolvido, e não para enriquecer quem quer que seja.

3. Assim, embora no caso dos autos o art. 85 deva regrar a espécie, a equidade se ser observada para que não ocorra, na espécie, comprometimento de recursos públicos em situação de enriquecimento sem causa. Destarte, considerando a pouca complexidade da causa, que não exigiu desforços profissionais extraordinários, ratifica-se o valor da condenação em honorários, reajustáveis conforme a Res. 267/CJF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ApReeNec - 5013908-23.2018.4.03.6100, Relator Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, 6a Turma, julgado em 19/07/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. JULGAMENTO POR EQUIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CRF/SP em face da r. sentença e fls. 83/85 que, em autos de embargos de execução fiscal, homologou o reconhecimento da procedência do embargos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea a, do CPC. Houve ainda a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, que foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC. Sem reexame necessário.

2. Sobre os honorários, a jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o valor arbitrado deve permitir a justa e adequada remuneração do causídico "vencedor", sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão, cumprindo, assim, o montante da condenação com o fim próprio do instituto da sucumbência, calcado no princípio da causalidade e da responsabilidade processual. Assim, ao se arbitrar o valor dos honorários advocatícios deve ser observado, além da complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância, bem como o tempo exigido para o trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

3. É de se adotar o entendimento de que os honorários advocatícios são passíveis de modificação apenas quando se mostrarem irrisórios, exorbitantes ou distantes dos padrões da razoabilidade, o que não ocorre no caso em apreço. Conforme o §8o, do art. 85, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

4. Apelação não provida.

(Ap - 0042515-11.2017.4.03.9999, Relator Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO, 3a Turma, julgado em 04/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2018)

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação, para majorar os honorários advocatícios.

É o voto.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar o trabalho realizado pelo advogado, com a observância do princípio da proporcionalidade.

2. Trata-se de ação anulatória de multa de trânsito, com o reconhecimento do pedido inicial pela União. O feito não apresentou grande complexidade.

3. Foi atribuído à causa o valor de R$ 957,70 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) em 15 de janeiro de 2018.

4. Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, os honorários devem ser fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

5. Apelação provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.